Tribunal: TJDFT
Processo: 0000846-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000846-07.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLENE DE SOUSA FIALHO, MARLUCIA LUCIANA DA SILVA, MARLUZIA MARIA CESAR DE MELO, MARLY SOUZA ZADOROSNY, MIGUEL AVELINO DA SILVA, MILTON DE ARAUJO, MIRIAM DIAS DA SILVA, MIRTES DE FATIMA MOTA RESENDE, MOZART MACHADO DE FREITAS, NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NADIR ALVES DA SILVA, NAIR MARTINS DE S GOMES, NANCY APARECIDA DE SOUZA, NANCY MARIA GOMES, NEIDE NASCIMENTO DA SILVA, NELSON DA SILVA, NEUDIA DE MATOS RIBEIRO DE ARAUJO, NEUZA DA SILVA, NEUZA MARIA DE BARROS, NOEL VALERIANO DIAS, NOEMIA GOMES PACHECO DE ALMEIDA, NOEMIA JOSE DOS SANTOS, NOEMIA MARIA DA SILVA CREDOR ESPÓLIO DE: MARINA DE OLIVEIRA SILVA, MARCOS CLEIBER DE OLIVEIRA SILVA, MARCIO CLEYTON DE OLIVEIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.565.310/0001-07) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) NEUDIA DE MATOS RIBEIRO DE ARAÚJO (ID 24425910). Juntou aos autos as escrituras públicas de cessão de direitos de ID 24425912 e ID 24425911. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 24425910). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 3. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento relativa à credora NEUZA MARIA DE BARROS (ID 25931335). A credora acima nominada preenche os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizada entre as partes. 4. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora NEUZA MARIA DE BARROS. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome da credora NEUZA MARIA DE BARROS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 6. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ACORDO DIRETO ALVARÁ MARLUCIA LUCIANA DA SILVA 01/2018 ID 9607453, p. 1 Da mesma forma, deferido o pedido de preferência constitucional formulado pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR DECISÃO ALVARÁ NOEL VALERIANO DIAS ID 7888946 - Pág. 5 ID 7888946 - Pág. 17 NOEMIA JOSE DOS SANTOS ID 7888946 - Pág. 70 ID 7888946 - Pág. 80 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARLUCIA LUCIANA DA SILVA, NOEL VALERIANO DIAS e NOEMIA JOSE DOS SANTOS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 7. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL NADIR ALVES DA SILVA ID 13091199 ID 12146525 MARLUZIA MARIA CESAR DE MELO ID 13091197 ID 12017573 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac